Tribunal: STF
Processo: ADI 520
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO
SUPERVENIENTE DA LEI OBJETO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE.
1. Disposições do Decreto Estadual nº 2.989, de 03 de
dezembro de 1990, do Estado de Mato Grosso, cujo diploma veio a ser
expressamente revogado pela Lei Estadual nº 6.583, de 13 de dezembro
de 1994, que "Realinha as tabelas vencimentais dos servidores
públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras
providências".
2. Se a norma inquinada de inconstitucionalidade em sede de
controle abstrato deixa de integrar o ordenamento jurídico, porque
revogada, torna-se insubsistente o interesse de agir, o que implica
prejudicialidade por perda do objeto.
Pedido julgado prejudicado, ficando cassada a liminar.